Tribunal: TJPA
Processo: 0004373-96.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) CONCESSÃO DE JUSTIÃA GRATUITA. IMPROVIMENTO 2) PLEITO DE ABSOLVIÃÃO OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA O ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPROCEDÃNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. ABSOLVIÃÃO E DESCLASSIFICAÃÃO AFASTADAS. 3) RESTITUIÃÃO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE.1) A condenaÃ§Ã£o do rÃ©u nas custas processais Ã© medida que se impÃμe conforme previsÃ£o do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenÃ§Ã£o do pagamento destas ser avaliada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, a quem compete aferir a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do apenado no momento do adimplemento do tÃtulo condenatÃ3rio2) Remansoso que o crime previsto no tipo do art. 14 da Lei nÂº 10.826/2003 Ã© de perigo abstrato. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente portar a arma, tendo em vista que tutelam a seguranÃ§a coletiva e visam amortizar a circulaÃ§Ã£o de armas de fogo e seus acessÃ3rios. Restando inteiramente isolada e inverossÃmil a negativa do agente, diante da logicidade proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instruÃ§Ã£o, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisÃ£o, nÃ£o contraditados ou desqualificados, e nÃ£o destoantes das demais provas dos autos, prevalecem sobre a negativa e sÃ£o aptos para embasar um decreto condenatÃ3rio, ainda mais quando a negativa se apresenta destituÃda de qualquer adminÃculo de prova e de verossimilhanÃ§a, tornando inaplicÃ¡vel o pleito absolutÃ3rio. O agente que transporta arma de fogo em seu veÃculo, em via pÃºblica e sem a devida autorizaÃ§Ã£o, pratica o delito de porte ilegal de arma de fogo, nÃ£o sendo possÃvel a desclassificaÃ§Ã£o para o crime de posse ilegal de arma de fogo;3) Em se constatando que o indeferimento da restituiÃ§Ã£o da arma apreendida estÃ¡ respaldado na "falta de regularizaÃ§Ã£o do registro", nÃ£o hÃ¡ falar em ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o, tendo em vista que, ainda que sucinta, a decisÃ£o aponta os motivos que firmaram o convencimento do magistrado, tornando incabÃvel o pleito de restituiÃ§Ã£o, vez que o Apelante sequer comprovou a sua regularizaÃ§Ã£o em sede de ApelaÃ§Ã£o.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0004373-96.2018.814.0028
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GILBERTO SOUZA CAMPOS (Adv.: Francisco Vilarins Pinto)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESÁR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIMENTO 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. 3) RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE.
1) A condenação do réu nas custas processais é medida que se impõe conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
2) Remansoso que o crime previsto no tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente portar a arma, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo e seus acessórios. Restando inteiramente isolada e inverossímil a negativa do agente, diante da logicidade proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, prevalecem sobre a negativa e são aptos para embasar um decreto condenatório, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de qualquer adminículo de prova e de verossimilhança, tornando inaplicável o pleito absolutório. O agente que transporta arma de fogo em seu veículo, em via pública e sem a devida autorização, pratica o delito de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível a desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo;
3) Em se constatando que o indeferimento da restituição da arma apreendida está respaldado na "falta de regularização do registro", não há falar em ausência de fundamentação, tendo em vista que, ainda que sucinta, a decisão aponta os motivos que firmaram o convencimento do magistrado, tornando incabível o pleito de restituição, vez que o Apelante sequer comprovou a sua regularização em sede de Apelação.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de junho e quatro de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILBERTO SOUZA CAMPOS
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá que o condenou à pena de
02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,
por violação ao disposto nos art. 14 da Lei nº 10826/2003.

Narra a exordial acusatória que, no dia 26.03.2018 o réu foi preso após denúncia de populares, no interior do ¿Bar do Juca¿, localizado na fl. 11, bairro Nova Marabá, tendo sido encontrado em posse de uma pistola modelo PT938, calibre 38 (nº. de série KHN-06679), com treze munições do mesmo calibre intactas.

A denúncia foi recebida em 07.07.2018.

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia sendo o réu condenado nas penas acima especificadas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 57-65), pleiteou pela concessão de justiça gratuita, bem como pela sua absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois a arma apreendida era de propriedade do Apelante e estava devidamente registrada em seu nome e não foi encontrada em seu poder, mas sim dentro de seu veículo, estando fora de seu alcance, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, pugnou pela restituição da arma apreendida, considerando que comprovou o registro da arma apreendida, em obediência aos ditames do art. 120 do CPP.

Em contrarrazões (fls. 66-73), a Promotoria manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 79-81).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/12/2019.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

JUSTIÇA GRATUITA

O Apelante alegou que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção. Anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido¿. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de gratuidade processual.
2.

ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI 10.806/03

Inicialmente, a defesa insurge-se contra a sentença condenatória, requerendo a absolvição devido a insuficiência de provas ou desclassificação para o disposto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, vejamos o trecho da sentença objurgado:
A existência do fato encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência de fl.09, bem como nos termos de declaração de fls. 11/12, constantes do Inquérito Policial. Igualmente a autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado, conforme passo a expor:
A testemunha CLEYTON NUNES DA SILVA, afirma que se recorda do flagrante gravado contra do réu Gilberto Souza Campos, após terem recebido denúncia de que este estaria em um bar portando arma de fogo. Relata que a arma foi encontrada no bolso do réu, juntamente com munições, as quais não se recorda a quantidade, no entanto sem estojos deflagrados. Asseverou ainda que o réu não estava fardado.
A testemunha MACKENZIE SILVA NOGUEIRA, assevera que se recorda de ter efetuado a prisão do réu, tendo sido apreendido a arma referida na denúncia após revista pessoal do acusado, não se recordando acerca de possíveis disparos ou se estava municiada.
O réu GILBERTO SOUZA CAMPOS afirmou que solicitou a posse de arma de fogo em razão de seu trabalho, haja vista ser agente de trânsito e já ter sofrido algumas ameaças à sua integridade física, tendo solicitado devidamente o registro pertinente. Alega que no momento da apreensão a arma encontrava-se dentro de seu carro, afirmando ainda não ter efetuado nenhum disparo. Por fim, informou que por dificuldades financeiras o registro da arma encontrava-se vencido no momento da apreensão, mas que à época do interrogatório em Juízo já havia regularizado o seu registro.
Como se afere, os elementos de prova carreados ao feito comprovam a existência do fato e autoria delitiva, não pairando qualquer dúvida neste ponto. Além disso, o relato dos policiais é totalmente convergente com as provas colhidas dos autos, não havendo que se pontuar qualquer contradição.
Em que pese o relato da defesa de que não há provas de que a arma de fogo se encontrasse com o acusado, mas dentro de seu veículo automotor, entendo que a tese não subsiste. Os agentes públicos responsáveis pela prisão do réu narraram sem qualquer dúvida informando que o encontraram, no dia 26.03.2018, em um bar na Fl. 11, portando uma pistola 380.
Não há possibilidade, por consequência, de entender que o acusado praticou o delito de posse de arma de fogo, já que as delimitações geográficas são distintas, pois ambos os policiais mencionaram que GILBERTO portava arma de fogo em um bar na Fl. 11.
O conteúdo dos depoimentos encontra, inclusive, convergência com os depoimentos prestados na fase de inquérito e inclusive ganha destaque pois a polícia só foi chamada ao local porque houve denúncia quanto ao porte de arma pelo réu.

Adianto que o crime de porte ilegal de arma de fogo e/ou munição é de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente portar arma de fogo e/ou munição em via pública, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo, não sendo outro o remansoso entendimento jurisprudencial acerca do tema:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A CONDENAÇÃO.TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO INDETERMINADO
. NÃO PROVIMENTO. 1- Preliminar que se afasta. 2- Acervo probatório que, na espécie, ampara a condenação pela prática do crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. 3
- O porte ou a posse ilegal de arma de fogo, ou apenas de suas munições, quer de uso permitido, quer de uso restrito, configura crime de mera conduta e de perigo indeterminado. Na conduta de portar arma de fogo sem munição existe potencialidade lesiva suficiente para causar danos, com a exposição do bem jurídico penalmente tutelado. Requisitos que decorrem da própria classificação dos crimes previstos nos artigos da Lei 10.826/03
. 4- Apelação não provida. (TJ-DF - APR: 20131210035998 DF 0003499-33.2013.8.07.0012, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 19/03/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2015 . Pág.: 96).
PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ATIPICIDADE DELITIVA. PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA QUE A ARMA APREENDIDA ENCONTRAVA-SE INOPERANTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BEM JURÍDICO TUTELADO. APREENSÃO TAMBÉM DE MUNIÇÃO. CONSUMAÇÃO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RISCO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. 1. O Laudo Pericial, às fls. 60, realmente foi conclusivo no sentido de que a arma apreendida não se encontrava em condições de funcionamento devido defeito na percussão da arma. Nota-se entretanto que conforme a referida perícia, além do auto de apresentação e apreensão, às fls. 20, foram também apreendidas com o recorrente: ?04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre 32 S&W, marca CBC?. 2. O crime previsto no tipo do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém.
Além do que, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo até mesmo desmuniciada e o de munições configuram hipóteses de perigo presumido ou abstrato, que põe em risco a incolumidade pública, a segurança nacional e a paz social. Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto.
Valendo ressaltar portanto que até a ausência do laudo pericial não impede o enquadramento da conduta de portar ilegalmente arma de fogo ou munição. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.02804334-62, 162.225, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-12, Publicado em 2016-07-15).

Com efeito, sopesando as provas produzidas no inquérito e confirmadas em Juízo, inexistem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito em voga, na medida em que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante foram uníssonas e coerentes entre si, no sentido de que a arma foi apreendida com o réu.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar as incertezas e imparcialidade dos depoimentos dos agentes públicos mantendo-se a presunção de veracidade que seus depoimentos gozam. Nesse contexto, acerca da validade do depoimento de policiais militares, importante o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:
"não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência da nossa Suprema Corte,
in verbis
:
HABEAS CORPUS - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE DE TAL EXAME NA SEDE PROCESSUAL DO ¿HABEAS CORPUS¿ - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDOR POLICIAL - VALIDADE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que o exame aprofundado das provas penais e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ¿habeas corpus¿. Precedentes. -
Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. Precedentes. - A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, de tal modo que a inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, mais do que afetar a legitimidade dessas deliberações estatais, gera, de maneira irremissível, a sua própria nulidade. Precedentes. (HC 74438, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, PUBLIC 14-03-2011)

Pondo uma pá de cal na questão, ainda que se acolhesse a tese fantasiosa da defesa de que a arma se encontrava no porta-luvas do carro, tal situação não teria o condão de elidir a condenação ou desclassificar a conduta para o delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. É importante distinguir as duas condutas. A posse de arma de fogo é a guarda da referida no interior da residência ou do trabalho do próprio agente, e o porte, por sua vez, ocorre quando a arma é levada para fora destes ambientes, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE FLAGÂNCIA - CRIME PERMANENTE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - RÉU REINCIDENTE. A situação de flagrância excepciona a regra de inviolabilidade do domicílio, tal como previsto no art. 5º, XI, da CF. A posse de arma de fogo e munições é um crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensando, assim, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los
. O conjunto probatório produzido, com especial destaque para a prova testemunhal, é suficiente para afastar a tese absolutória baseada na fragilidade das provas.
O agente que transporta arma de fogo em seu veículo, em via pública e sem a devida autorização, pratica o delito de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível a desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo
. A reincidência do réu constitui óbice legal ao abrandamento do regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0429.21.000033-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Assim, não há como se conceder ao apelante a absolvição pleiteada nem a desclassificação para o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual mantenho a condenação.
3.

RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO

Por fim, pugnou pela restituição da arma apreendida, considerando que comprovou o registro da arma apreendida, em obediência aos ditames do art. 120 do CPP.

Compulsando-se os autos, verifico que o pedido retro mencionado foi indeferido na sentença, em razão da ausência de comprovação de regularização do registro da posse da arma de fogo. Tem-se que no IPL o Apelante, de fato comprovou a propriedade da pistola nº da arma KHN06679, através do certificado de registro junto ao Sistema Nacional de Armas - SINARM. Contudo, a validade do documento se encontra vencida em 22/07/2017. Desta forma, viável a restituição da referida arma de fogo ao apelante, desde que apresentados, no prazo de 06 (seis) meses, o certificado do respectivo registro atualizado, isto é, dentro do prazo de validade, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - APREENSÃO DA ARMA NO VEÍCULO DO ACUSADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CRIME DE MERA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ERRO DE PROIBIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DAS ARMAS DE FOGO - REGISTROS JUNTO AO ÓRGÃO CREDENCIADO - FORA DO PRAZO DE VALIDADE - REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - POSSIBILIDADE.
- O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato e consuma-se com o simples fato de o agente portar a arma dentro do carro, transportando-a de um local para o outro, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.
- Evidenciado o dolo na conduta do agente, não há que se falar em absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo.
- Não havendo comprovação de que o acusado transportava arma de fogo e munições por desconhecimento da ilicitude da conduta, impossível falar-se em erro de proibição.
- Sendo a culpabilidade inerente ao delito, deve ser a pena-base reduzida.
- Estando os certificados de registro das armas de fogo fora do prazo de validade, deve-se aguardar a regularização para a restituição dos referidos objetos ao recorrente
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0643.17.000319-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 09/12/2021)

Não tendo o Apelante comprovado a regularização do registro da arma de fogo, a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios
da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)